Tribunal: TJDFT
Processo: 0713020-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0713020-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO PIONEIRA DE INTEGRACAO SOCIAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por UNIÃO PIONEIRA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL – UPIS, contra decisão proferida por esta e. 7a Turma Cível, a qual indeferiu o efeito suspensivo requerido em sede de agravo de instrumento, nos seguintes termos (ID 25661057): “(...) Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados não evidencia a demonstração dos requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal. A matéria litigiosa no presente recurso, cinge-se à verificação da possibilidade de determinação de penhora do Campus I da instituição educacional, a fim de garantir dívida fiscal decorrente de ISS no período de 2001 a 2005. A priori, nesse momento de cognição sumária, não se encontra aparente a probabilidade do direito, uma vez que, após a oposição dos embargos de declaração pela parte agravante em 12/09/2018, houve manifestação do d. juízo a quo sobre o pedido de penhora do Campus II, por meio do despacho do ID 48807273, pág. 82 dos autos originários, determinando a intimação do DF para se manifestar sobre o bem oferecido pela UPIS em garantia, uma vez que tal pedido não havia sido apreciado pelo Juízo e havia “potencial para satisfazer inteiramente o crédito fazendário”. Não obstante, após resposta do DF optando pela penhora do Campus I, sob a justificativa de que o bem oferecido em garantia pela executada era irregular e que o Laudo de Avaliação estaria incorreto, o d. juízo a quo considerou determinar a penhora do imóvel requerido pelo DF, denotando sua decisão acerca do bem a ser posto em garantia (despacho do ID 77010169). Dessa forma, não se verifica a ausência de manifestação do d. juízo a quo quanto aos embargos de declaração anteriormente opostos, mas de insurgência da executada quanto à decisão proferida, motivo que fundamentou a decisão agravada que rejeitou os últimos embargos opostos. Assim, uma vez não demonstrada a verossimilhança das alegações da recorrente em relação à impossibilidade de penhora do Campus I, não se mostra cabível o almejado efeito suspensivo ao presente agravo. Ante o exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. (...)”. Em suas razões recursais (ID 25990038), sustenta a embargante que houve obscuridade na decisão proferida, porquanto não se sabe se os embargos opostos em 12/09/2018 foram julgados por meio do despacho do ID 48807273 ou do despacho do ID 77010169, ambos dos autos principais. Aponta obscuridade também no fato que não se observou que um recurso não pode ser julgado por meio de despacho, e sim decisão, bem como que não pode ser julgado por dois ou mais despachos, como ocorreu no caso em concreto. Aduz, ainda, que a decisão é obscura ao afirmar que o juízo a quo considerou determinar a penhora do imóvel requerido pelo DF, pois não se sabe se o juiz proferiu efetivamente uma decisão, já que “considerar decidir” não é o mesmo que decidir. Requer, assim, sejam sanados os vícios apontados, com aplicação de efeitos infringentes, para que se conceda o efeito suspensivo ao agravo de instrumento. É o relatório. Decido. Tem-se que os embargos de declaração configuram incidente do julgado, de caráter recursal mitigado, tendo eventual decisão de acolhimento, na verdade, caráter integrativo, em razão de obscuridade, omissão ou contradição no decisum, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material. Ao exame do recurso interposto, não se verificam quaisquer obscuridades ou omissões no julgado a serem corrigidos pela via dos embargos de declaração. A recorrente aponta supostos vícios existentes nas decisões proferidas pelo d. juízo a quo e os refletem como não esclarecidos na decisão embargada. No entanto, no decisum proferido, cujo cerne cinge-se à concessão ou não do efeito suspensivo, restou devidamente fundamentado que não se encontra aparente a probabilidade do direito, uma vez que não se verificou a ausência de manifestação do juízo a quo quanto aos embargos de declaração anteriormente opostos. Foi esclarecido que após a oposição de embargos pela parte exequente, o d. juízo a quo reconheceu que o pedido de penhora do Campus II não havia sido apreciado, determinando, por meio do despacho do ID 48807273, pág. 82 dos autos originários, a intimação do DF para se manifestar sobre o bem oferecido pela UPIS em garantia”. Após a resposta do DF optando pela penhora do Campus I, sob a justificativa de que o bem oferecido em garantia pela executada era irregular e que o Laudo de Avaliação estaria incorreto, foi determinada a penhora do imóvel requerido pelo DF. Ressalte-se que não há que se falar em desconsideração da análise dos embargos de declaração somente em razão da denominação adotada pelo juízo a quo, porquanto, ainda que se nomeie o ato como despacho, quando este possui conteúdo decisório, não se tratando de mero expediente ou impulso processual, permite-se sua admissão como decisão, sendo inclusive atacável pela via recursal. Dessa forma, não se identificando no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente, não deve haver o acolhimento dos embargos opostos, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração opostos. P. I. Desembargadora LEILA ARLANCH RELATORA É o voto.